Tribunal: TJES
Processo: 5015808-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015808-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FACILITY - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que declarou prescrita a pretensão de cobrança de crédito tributário referente ao exercício de 2017, por entender que o prazo prescricional teria iniciado em 31.03.2017, data da notificação do lançamento tributário, e finalizado em 01.04.2022, antes do despacho inicial de citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, e verificar se houve interrupção válida da prescrição com a propositura da ação.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre no 31º dia após a notificação do lançamento, se não houver impugnação administrativa. No caso, a constituição definitiva deu-se em 01.05.2017.

Ajuizamento da execução fiscal em 24.03.2022, dentro do prazo quinquenal, interrompeu a prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 106 do STJ, que prevê que eventual demora na citação por motivos inerentes à justiça não configura causa de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Determinação do prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito tributário do exercício de 2017.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário inicia-se no 31º dia após a notificação do lançamento, caso não haja impugnação administrativa, e sua interrupção ocorre com o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN e da Súmula nº 106 do STJ.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015808-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: JOHSUA PONTES ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOHSUA PONTES ALVES - ES13610
AGRAVADO: FACILITY - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

VOTO

A controvérsia reside na aplicação do prazo prescricional quinquenal para cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, do CTN, que fixa o marco inicial na constituição definitiva do crédito.

O magistrado de origem declarou a prescrição quinquenal com base no seguinte fundamento:

“[...] considerando que a
notificação do lançamento
tributário do débito do ano de 2017
ocorreu em 31/03/2017
e que
não há
nos autos informação de
impugnação na via administrativa
, observo que a
contagem
do prazo prescricional quinquenal
iniciou-se automaticamente na data de 31/03/2017
. Em tom de conclusão, evidencia-se que a ocorrência da prescrição quinquenal se deu em 01/04/2022, data anterior ao despacho inicial , razão pelo qual JULGO EXTINTA a presente ação quanto ao crédito do exercício de 2017, nos termos do art. 487, II do CPC.”.

Todavia, nos termos do art. 174, do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário começa a contar a partir da constituição definitiva do crédito. No caso de lançamento de ofício na esfera administrativa, a constituição ocorre após a notificação do contribuinte, que dispõe de 30 dias para apresentar eventual impugnação.
Não havendo manifestação
dentro desse prazo,
considera-se a constituição definitiva no 31º
dia
após a notificação do lançamento
.

No presente caso, o contribuinte foi notificado do lançamento em 31/03/2017 e não apresentou impugnação, razão pela qual se considera a constituição definitiva no 31º após a referida notificação, ou seja, 1º/05/2017. Logo, o prazo final para o ajuizamento da execução se deu em 1º/06/2022.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 24/03/2022, dentro do prazo quinquenal, interrompendo a prescrição nos termos da Súmula 106, do STJ, que assim dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para determinar o prosseguimento da execução quanto ao exercício de 2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.